Tribunal: TJSP
Processo: 0013983-80.2006.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lombociatalgia – Comprovação pericial da lesão e da incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Reconhecido o nexo causal – Auxílio-acidente – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013983-80.2006.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante RENIVALDO FERNANDES DA PAIXÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013983-80.2006.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Cível no 0013983-80.2006.8.26.0576 – São José do Rio Preto.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Renivaldo Fernandes da Paixão.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues.
Voto no 37.217
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Lombociatalgia

Comprovação pericial da lesão e da incapacidade laborativa
parcial e permanente do segurado Reconhecido o nexo
causal Auxílio-acidente Recurso provido em parte.
A r. sentença de fls. 522/528, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação acidentária movida por Renivaldo
Fernandes da Paixão em face do INSS.
Irresignado, apela o autor. Pleiteia a realização de
nova perícia por médico especialista em ortopedia e a vistoria no local de
trabalho. Pleiteia a reforma da sentença.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A prova pericial realizada nos autos, com lastro nos
exames físico e complementar, constatou que o autor (trabalhador rural em
algumas empresas), é portador de lombociatalgia.
Ao exame físico, verificou o perito judicial do IMESC
(Dr. José Vicente Camargo) a presença de dor à palpação da musculatura
paravertebral; “conflito radicular à direita por Lasègue a 45o, o que ajuda a
caracterizar síndrome do conflito radicular (Dor Ciática). E ainda, com dor a
compressão do nervo femoral à direita”. fls. 499.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013983-80.2006.8.26.0576 -Voto no
3
E assim, concluiu o expert que a incapacidade
laborativa do segurado é parcial e permanente. Consignou em seu laudo de
fls., verbis:
“Podemos concluir, portanto, que os achados de
Exames Físico e Subsidiários estão de conformidades
com os sintomas relatados e estabelecem nexo com a
condição patológica deflagrada na presente perícia, com
caracterização de incapacidade parcial permanente”.

fls. 500.
No que pertine ao nexo causal, é de se observar que
a atividade desenvolvida pelo segurado acarreta sobrecarga da coluna
vertebral.
Neste passo, é certo que a atividade de trabalhador
rural exercida em algumas ex-empregadoras atuou, no mínimo, como
concausa para o agravamento de seu quadro.
Aliás, o próprio perito no quesito 7, assentou:
7. A Condição Clínica Discutida é decorrente de
Doença ou Acidente?
R. Doença, cujo trabalho pode ter contribuído como
fator de agravo”. fls. 501.
Nestes termos, de rigor, a concessão de auxílio-
acidente de 50% do salário de benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e
alterações posteriores). Também do abono anual.
O benefício é devido a partir da data da citação.
Isto porque não há comprovação nos autos de que o
autor tenha percebido auxílio-doença pela mesma lesão tratada nos autos.
Neste sentido, o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: AgRg no AgRg no Ag 1239697/SP, Rel. Ministro
Haroldo Rodrigues (Des. Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em
09/08/2011, DJe 05/09/2011; EREsp 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi,
Terceira Seção, julgado em 13/04/2011, DJe 06/05/2011; EREsp
735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJ 6/5/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013983-80.2006.8.26.0576 -Voto no
4
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a
véspera do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, se for o
caso, o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE
no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar que, a partir de 30.06.2009, é de
ser aplicada a Lei 11.960/2009, nos termos do RE 870.947/SE.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios são de 15% sobre as
parcelas vencidas até a data deste Acórdão, nos termos do entendimento
pacífico das Colendas Câmaras Especializadas deste Tribunal e da Súmula
no 111, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)